Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-36.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001295-36.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 707.903.051-00 (APELANTE), NAILSON DA SILVA NEGRAO - CPF: 091.357.931-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 707.003.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FERNANDES GOMES - CPF: 000.104.901-16 (VÍTIMA), ALESSANDRO MENDES DA SILVA - CPF: 069.416.851-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO VITOR GENEVRO - CPF: 031.777.269-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. organização criminosa armada, adulteração de sinal identificador de veículo, homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal grave, posse de drogas para consumo pessoal e corrupção de menor. manutenção da pronúncia. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou os recorrentes por organização criminosa armada, adulteração de sinal identificador de veículo, homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal grave, posse de drogas para consumo pessoal e corrupção de menor visando a anulação dos atos de reconhecimento pessoal e fotográfico, despronuncia, absolvição sumária da organização criminosa ou afastamento das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) legalidade dos atos de reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais; 2) insuficiência probatória para julgamento popular; 2) atipicidade da organização criminosa; 3) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas.

III. Razões de decidir

O
“art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”.

Não se verifica ilegalidade apta a desconstituir os atos de reconhecimento pessoal dos recorrentes, sobretudo porque a pronúncia está fundamentada em outras provas produzidas em ambas as fases da persecução penal.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
, a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”.

Os disparos de arma de fogo efetuados por 2 (dois) agentes contra vítima desarmada, que teria sido perseguida e atropelada,

podem revelar dificuldade de defesa.

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
.

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
.

A absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º e § 4º, I; CP, art. 311, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 129, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28; ECA, art. 244-B; CPP, art. 226 e art. 415; CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023; STJ, AgRg no HC 809.382/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15.8.2023; AgRg no HC nº 893.256/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.8.2024; AgRg no REsp nº 2.101.954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.10.2024;
EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 24.5.2018; REsp nº 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; TJMT, RSE nº 74496/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.8.2016; RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 6.5.2022; RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021; RSE 0001653-79.2019.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2023;
RSE nº 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 24.4.2018; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2; RSE NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022; TJDFT, RESE nº 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014

Doutrina relevante:

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642;
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921; BONFIM
, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001295-36.2023.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE(s):
ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA

NAILSON DA SILVA NEGRÃO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA e NAILSON DA SILVA NEGRÃO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (NU 1001295-36.2023.8.11.0012),
que os pronunciou por organização criminosa armada [FATO 1], adulteração de sinal identificador de veículo [FATO 2], homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 3], lesão corporal grave [FATO 4], posse de drogas para consumo pessoal [FATO 5] e corrupção de menor [FATO 7] - art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/13, art. 311, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 129, § 1º, I, todos do CP, art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

Os recorrentes suscitam ilegalidade dos atos de reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustentam: 1) insuficiência probatória para submetê-los a julgamento popular; 2) atipicidade da organização criminosa por não estar
“preenchido o elemento objetivo do tipo no tocante a quantidade de pessoas”
; 3) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas.

Pedem o provimento para sejam anulados os reconhecimentos [pessoal] realizados na fase policial e, por conseguinte, despronunciados e absolvidos sumariamente da organização criminosa. Em pleito subsidiário,
afastadas as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 239126407).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 239126417).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 239126419).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Homicídio qualificado, lesão corporal grave, adulteração de sinal identificador de veículo, organização criminosa, porte de drogas para consumo próprio e corrupção de menor (artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 129, §1º, inciso I, c/c artigo 311, caput, todos do Código Penal, c/c artigo 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, c/c artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 244-B, caput, e §2º da Lei nº 8.069/1990, todos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal) - Decisão de pronúncia - Irresignação da defesa: 1) Pretende a declaração de ilicitude do reconhecimento pessoal colhido em sede policial - 2) A impronúncia dos réus - 3) Subsidiariamente o afastamento das qualificadoras motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - 4) A absolvição sumária do crime de organização criminosa - Os pedidos não procedem: 1) Reconhecimento fundamentado em características físicas e na tatuagem que o RECORRENTE NAILSON possui no pescoço - RECORRENTE também foi reconhecido por testemunha ocular como um dos autores do homicídio apurado neste feito - 2) A impronúncia só tem lugar quando despontar do conjunto probatório a inexistência de prova de autoria- Caso contrário, os fatos devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos - Elementos de prova colhidos durante a investigação policial e sumário da culpa, notadamente as imagens do local dos fatos e adjacências, depoimentos e reconhecimentos nas duas fases, da informante e da testemunha que presenciaram o crime apontam a autoria delitiva em relação aos RECORRENTES - 3) Cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, em tese, evidencia a motivação torpe - A superioridade numérica de agentes que efetuaram disparos de arma de fogo nas costas da vítima e com um carro atropelaram o ofendido quando tentava fugir dos algozes, em tese, podem caracterizar o recurso que dificultou a defesa do ofendido - Conforme previsto no Enunciado Orientativo nº 2 do TJ MT ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ - Qualificadoras que devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença - 4) Os indícios do crime conexo de organização criminosa e envolvimento dos RECORRENTES com a facção criminosa autodenominada comando vermelho estão consubstanciados pelo minucioso relatório de investigação e depoimentos judiciais das testemunhas e informante, justificando sua submissão ao Tribunal do Júri - Em complementação adoto ‘per relationem’ os fundamentos exarados nas contrarrazões ministeriais (ID 239126417), em observância ao disposto no artigo 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP - Pelo conhecimento do recurso e improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 248809180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes [
ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA e NAILSON DA SILVA NEGRÃO]
arguem nulidade dos atos de reconhecimento pessoal realizados na fase investigativa sob a assertiva de inobservância das formalidades legais (CPP, art. 226).

Vejamos.

Infere-se do Termo de Reconhecimento de Pessoa [nº 2023.16.257887] que Kallyta Fernandes Silva [filha da vítima que presenciou o crime] compareceu à Delegacia de Polícia de Nova Xavantina, no dia 27.6.2023, oportunidade em que descreveu as características físicas de um dos executores [
“homem, jovem, moreno claro, magro, estatura mediana, com tatuagem no pescoço”
]. Após, lhe serem apresentadas 3 (três) pessoas
“
perfiladas lado a lado, em ambiente próprio
”
, reconheceu
“NAILSON DA SILVA NEGRÃO como sendo a(s) mesma(s) que praticou(ram) homicídio”
(ID 239125231 - fls. 51).

A filha da vítima [Kallyta Fernandes Silva] reconheceu, ainda, o adolescente [Alessandro Mendes da Silva], por fotografia, como sendo a pessoa que estava conduzindo o veículo Fiat Uno utilizado no crime, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico [nº 2023.16.257861], e destacou, nas fases policial e judicial,
“que já o conhecia de vista, da praia, e também Alessandro começou a segui-la no Instagram, e quando a via rua, ele dizia ‘OI K. FERNANDES”
(ID 239125230 – fls. 48/49). Em Juízo, confirmou inexistir dúvida acerca do reconhecimento pessoal do recorrente
NAILSON DA SILVA NEGRÃO
destacando ter sido ele o primeiro a efetuar disparo de arma de fogo (
ID 239126387
).

Por sua vez, a testemunha presencial [Leonaldo Souza de Godoi] reconheceu os recorrentes [ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA e NAILSON DA SILVA NEGRÃO] e o codenunciado Ray Edwuado de Souza dos Santos, como sendo as mesmas pessoas que praticaram o homicídio, após descrever os agentes
como
“três homens jovens, magros, estatura mediana”,
consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa [nº 2023.16.258138]. Essa testemunha
“d
escreveu Alisson como sendo a pessoa que portava a pistola e efetuava mais disparos”
e “
Nailson da Silva Negrão [...] corria um pouco mais atrás da vítima e juntamente com Alisson efetuava disparos”
(ID 122662228) e ratificou suas declarações na fase judicial
(
ID 239126387
).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023)

Nessa linha, a 5ª Turma do c. STJ adotou este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15.8.2023).

No caso, os atos impugnados, além de terem sido ratificados pelos reconhecedores sob o crivo contraditório, foram realizados após indicação do condutor do veículo pela filha da vítima [Kallyta Fernandes Silva]; apreensão do Fiat Uno [“
com um amassado no capô dianteiro e com marcas de sangue
”;
“duas placas estavam adulteradas com um espécie de fita na cor preta, a fim de modificar a numeração, pois a princípio aparentava ser a placa NJQ8D18, mas na realidade era NJQ3D18, sendo utilizado a fita para transformar o ‘3’ e um ‘8’"
] nas proximidades de uma escola, no bairro Montes Claro; entrevistas
“com populares que informaram que 4 (quatro) rapazes deixaram o veículo no local e seguiram caminhando rapidamente, sendo que um deles retirou uma camiseta de cor laranja e abandonou próximo ao local, sendo esta peça de roupa apreendida”
; análise das imagens das câmeras de segurança existentes no local do homicídio e região; encontrar a residência do adolescente Alessandro Mendes da Silva e outras
“próximas que ele tem o costume de ficar”
; e localização do recorrente NAILSON DA SILVA NEGRÃO usando uma camiseta do time PSG, com o número 30 nas costas, idêntica à que aparece em imagens do crime. Após as prisões dos recorrentes e do adolescente, em continuidade as investigações, foi ouvida a testemunha [Raimundo Reis de Souza Araújo], proprietária de um guincho, a qual afirmou que no dia 13.6.2023 havia buscado o veículo Fiat Uno próximo à casa de Alessandro e Nailson e levado até um chaveiro no centro da cidade, apresentou o recibo de uma transferência via PIX, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), realizado por Alessandro Mendes da Silva, e o reconheceu como a pessoa que solicitou o serviço, segundo depoimento dos investigadores de Polícia [Kátia Martins Gontijo, Lusney Martins Negreiros e Valério Carvalho da Guarda], na fase judicial (ID239128220).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, pode ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar os indicativos de envolvimentos dos agentes nos delitos (STJ, AgRg no HC nº 893.256/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15.8.2024; AgRg no REsp nº 2.101.954/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 30.10.2024).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir os reconhecimentos dos recorrentes, sobretudo porque a pronúncia está fundamentada em outras provas produzidas em ambas as fases da persecução penal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

FATO 01: Desponta dos autos de Inquérito Policial que, de data não especificada nos autos até o dia 26 de junho de 2023, os denunciados ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constituíram e integraram a organização criminosa armada denominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, inclusive crimes hediondos e a ele equiparados, contando com a participação do adolescente ALESSANDRO MENDES DA SILVA, que, à época dos fatos, possuía 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 05/07/2006 - f. 67 - ID 122662233).

FATO 02: Consta do caderno inquisitivo que, em data/horário/local não determinados nos autos, mas anterior ao dia 26 de junho de 2023, os incriminados ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adulteraram / remarcaram a placa de identificação do veículo automotor Fiat Uno Mille Way Econ, de cor branca, placa NJQ-3D18, conforme se extrai do Laudo Pericial n.º 522.2.21.9191.2023.123062-A01 (Protocolo n.º 033429/2023) (em anexo).

FATO 03: Exsurge do procedimento apuratório que, no dia 26 de junho de 2023, por volta das 16h, na calçada da residência localizada na Avenida Belo Horizonte, bairro Centro Comercial, neste município de Nova Xavantina/MT, os increpados ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, imbuídos de animus necandi, contando para o êxito da empreitada criminosa com o envolvimento do adolescente ALESSANDRO MENDES DA SILVA, de 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 05/07/2006 - f. 67 - ID 122662233) ao tempo dos acontecimentos, impelidos por motivação torpe, mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, e cujo crime resultou em perigo comum, após alvejarem o ofendido JOAQUIM FERNANDES GOMES com disparo(s) de arma de fogo e o perseguirem por vias públicas desta cidade, utilizando-se do veículo Fiat Uno, de cor branca, placa NJQ-3D18, mataram o vitimado em apreço, segundo emerge dos Laudos Periciais n.ºs 522.1.01.9191.2023.124024- A01 (Necropsia), (f. 186-208 - ID 122666507), 522.2.21.9191.2023.123062-A01 (Laudo de Local de Crime - Protocolo n.º 033426/2023) (em anexo) e 522.2.21.9191.2023.123062-A01 (Laudo de Exame em Veículo – Protocolo n.º 033429/2023) (em anexo).

FATO 04: Emerge dos fólios investigativos que, nas mesmas circunstâncias temporais descritas no FATO 03, na calçada da residência localizada na Rua Jataí, n.º 122, bairro União, neste município de Nova Xavantina/MT, os implicados ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas ações, mediante disparo(s) de arma de fogo, o fenderam a integridade corporal da vítima ÁLVARO VITOR GENEVRO, idoso que contava com 88 (oitenta e oito) anos de idade (nascido aos 28/07/1934 - f. 158 - ID 122665023) ao tempo dos acontecimentos, incapacitando-o para suas ocupações habituais, consoante se verifica do Laudo Pericial n.º 522.1.02.9191.2023.125296-A01 (em anexo).

FATO 05: Lobriga-se do folheto policial que, nas mesmas circunstâncias temporais assinaladas nos FATOS 03 e 04, em local(is) não determinado(s) nos autos e em várias vias públicas desta cidade de Nova Xavantina, os incriminados ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, contando com o envolvimento do menor ALESSANDRO MENDES DA SILVA, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 05/07/2006 - f. 67 - ID 122662233) à época dos fatos, após adquirirem/receberem de maneira escusa, traziam consigo/transportavam no interior do veículo Fiat Uno, de cor branca, placa NJQ-3D18, para consumo pessoal, 01 (um) cigarro da droga popularmente conhecida como maconha (‘Cannabis Sativae Linneu’) e 01 (um) envoltório contendo a substância cocaína, cujos pesos não foram definidos, segundo se nota dos Laudos Periciais n.ºs 522.2.21.9191.2023.123062- A01 (Laudo de Exame em Veículo - Protocolo n.º 033429/2023) (em anexo) e 522.3.10.9191.2023.123116-A01 (Laudo realizado nas drogas) (em anexo), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

FATO 07: Evidenciou-se do procedimento informativo que, ao praticarem os FATOS 03, 04 e 05, na companhia do inimputável ALESSANDRO MENDES DA SILVA, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade (nascido aos 05/07/2006) ao tempo dos fatos, os implicados ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de seus atos, o corromperam. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de: 1) ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, NAILSON DA SILVA NEGRÃO e RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13 (FATO 01), no art. 311, caput, do Código Penal (FATO 02), no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do referido códex (vítima fatal JOAQUIM FERNANDES GOMES) (FATO 03), no art. 129, § 1º, inciso I, c/c art. 29, c/c art. 61, incisos II, alínea ‘h’ (vítima ÁLVARO VITOR GENEVRO - idoso), todos da Lei Penal (vítima ÁLVARO VITOR GENEVRO) (FATO 04), no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 (FATO 05), e no art. 244-B, caput (FATOS 04 e 05), e § 2º (FATO 03), da Lei n.º 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (FATO 07), todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material) [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 239126203)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]1) Do delito previsto no art. 121 c/c art. 29, ambos do Código Penal

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência n.º 2023.178182 e 2023.177290 (ID 122662211 e 122662210), laudo pericial de necropsia (ID 122666507) e pela certidão de óbito da vítima (ID 122666505). Os indícios suficientes de autoria ou de participação são respaldados pelo: a) auto de prisão (ID 122662209); b) auto de apreensão (ID 122662212); c) termos de reconhecimento de coisas e objetos n.º 2023.16.257662, 2023.16.258114 e 2023.16.261218 (ID 122662218, 122662229 e 122665025, respectivamente); d) termos de depoimento n.º 2023.8.124159, 2023.8.124542, 2023.8.123643, 2023.8.123922, 2023.8.125087, 2023.8.129966 e 2023.8.130659 (ID 122662213, 122662215, 122662216, 122662227, 122665022, 122666497 e 122666511, respectivamente); e) termos de declaração n.º 2023.8.123776, 2023.8.125214, 2023.8.125575 (ID 122662223, 122665023, 122665024); f) termos de reconhecimento fotográfico n.º 2023.16.257726 e 2023.16.257861 (ID 122662221 e 122662225); g) termos de reconhecimento de pessoa n.º 2023.16.257887 e 2023.16.258138 (ID 122662224 e 122662228); h) relatório de investigação n.º 2023.13.52540 (ID 122666493) e relatório da autoridade policial n.º 2023.7.66969 (ID 122666514); i) câmera multicereais (ID 155959939 e 155962305), câmera do salão de beleza (ID 155962318) e vídeo do momento do crime (ID 122666504); j) demais provas produzidas em juízo.

A princípio, é imprescindível destacar que
todas as provas nos autos indicam a participação de 3 (três) indivíduos na empreitada criminosa
, sendo certa a autoria do adolescente A. M. S., o qual possui sentença com trânsito em julgado nos autos n.º 1001196-66.2023.8.11.0012.

Cabe ressaltar que foram testemunhas oculares dos fatos Kallyta Fernandes Silva, Leonaldo Souza de Godoi, Edileuza Maria Rodrigues Pinto, Ivo Kosen e Angelo Alves Vilamaior Benites. [...]

Convidada a realizar o reconhecimento de pessoas, a jovem descreveu o suspeito como "homem, jovem, moreno claro, magro, estatura mediana, com tatuagem no pescoço". Foram apresentados 3 (três) indivíduos perfilados, sendo apontado o indivíduo 1, Nailson da Silva Negrão, como um dos atiradores que desceu do veículo e disparou contra seu pai (ID 122662224). [...]

Pela semelhança física entre Nailson e Alisson com os atiradores, a equipe policial decidiu conduzir os suspeitos até a delegacia, momento em que a filha da vítima reconheceu o imputado Nailson e a testemunha Leonaldo reconheceu Alisson e Nailson, apontando-os como os atiradores.

Comparadas as imagens dos atiradores com os suspeitos, conforme relatório de investigação de ID 122666493, p. 15 e 23, há semelhança entre eles. Tais imagens foram retiradas das câmeras que captaram o início da investida criminosa em ID 155962318. Ademais, as filmagens de ID 155962305 e 155959939, captam os 3 (três) suspeitos saindo em disparada após abandonarem o veículo utilizado no suposto crime.

No que se refere à tese defensiva de que o implicado Alisson estava em local distinto do delito, na hora do fato, corroborada pela testemunha Tamyres Marques (ID 133485770) e as imagens de ID 144715773, 144715774 e 144715775, isso não é suficiente para afastar a sua possível autoria, visto que entre o local apontado pela álibi e o local do crime, seria possível que o imputado se deslocasse entre um ponto e outro, considerando a distância entre eles. Não obstante, há de ser considerado o depoimento de Tamyres com ressalva, visto que dentre as diversas pessoas que supostamente estavam no local, as quais parte eram amigas do implicado, apenas Tamyres se dispôs a prestar depoimento e corroborar a versão do acusado.

No que diz respeito a Nailson, a tese defensiva fica prejudicada pelo relatório complementar de investigação n.º 2023.13.62198, que apura a diferença entre o fuso horário da câmera que registrou o suposto homicídio e o da filmagem que registrou a passagem do acusado em outra localidade, sendo que, tratando-se de perímetro urbano, seria perfeitamente possível que o acusado estivesse no local do crime no momento do fato. [...]

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Em relação ao imputado Ray Edwardo, em que pese os relatórios de investigação apontem 4 (quatro) autores, todas as testemunhas e as filmagens do local do delito só asseguram a participação de 3 (três) indivíduos, sendo Alessandro o condutor do veículo, e existindo indícios de que Alisson e Nailson sejam os atiradores, de maneira que restou fragilizada a imputação de autoria quanto a Ray Edwardo.

Em resumo, tratando-se de decisão de pronúncia, que necessita tão somente de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o boletim de ocorrência n.º 2023.178182 e 2023.177290 (ID 122662211 e 122662210), laudo pericial de necropsia (ID 122666507), certidão de óbito da vítima (ID 122666505), as filmagens de ID 155959939, 155962305, 155962318, 122666504, alinhadadas ao reconhecimento de pessoa de ID 122662224, 122662228 e os relatórios de investigação de ID 124562851, 122666493 e 122666514, são aptos a assegurar a pronúncia dos réus
Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa e Nailson da Silva Negrão
e impronunciar
Ray Edwardo de Souza dos Santos
. Por essa razão, os dois primeiros acusados devem ser julgados pelo júri popular, a quem a Constituição Federal atribuiu competência para tanto.

Superada a análise quanto à materialidade e aos indícios de autoria, passo a analisar as qualificadoras descritas da denúncia.

2) Da qualificadora do motivo torpe - art. 121, § 2º, inc. I, CP

O Ministério Público pleiteia a pronúncia dos réus pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, o qual, no entendimento do
Parquet
, se deu pelo fato de a vítima ter sido morta em virtude de possuir amizade/sociedade com Lucas Magalhães, suposto integrante de facção criminosa rival a dos acusados.

A alegação do representante ministerial encontra suporte no relatório de investigação policial (ID 122666493 e 122666514). As testemunhas, com exceção dos policiais, não foram capazes de indicar razões para o delito, visto que foram unânimes em afirmar que a vítima não possuía inimigos e não tinha um comportamento agressivo ou qualquer outra conduta que pudesse incitar o crime.[...]

3) Da qualificadora do perigo comum - art. 121, § 2º, inc. III, CP

No que concerne à qualificadora do meio capaz de gerar perigo comum, apontada na peça acusatória, entendo que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

De acordo com os autos, os fatos ocorreram no centro da cidade, às 16h, em uma segunda-feira, sendo que os acusados efetuaram vários disparos com arma de fogo e perseguiram a vítima em via pública, com um automóvel, colocando pedestres e outros indivíduos em risco, inclusive, atingiram o idoso Álvaro Genevro, que estava sentado em uma calçada próxima do local em que se iniciou a perseguição.

4) Da qualificadora de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, inc. IV, CP

No que diz respeito a essa qualificadora, igualmente deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Isso porque, conforme comprovado na instrução e pelas filmagens, os suspeitos desceram do carro munidos de arma de fogo e efetuaram vários disparos contra a vítima. Além disso, o perseguiram com um veículo automotor, o atropelando, e causando sua morte.

Dessa forma, ante os elementos contidos nos autos, demonstrada a materialidade do delito e verificada a existência de indícios suficientes de autoria que apontam os réus Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa e Nailson da Silva Negrão como autores do crime, bem como a incidência de 03 (três) qualificadoras, mas a ausência de indícios suficientes de autoria quanto ao implicado Ray Edwardo de Souza dos Santos, a denúncia deve ser acolhida em parte, e os dois primeiros imputados devem ser pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri, pois presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413 do Código de Processo Penal, enquanto o terceiro acusado deve ser impronunciado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

5) Dos crimes conexos

Acerca dos crimes conexos, o art. 78, inc. I do Código de Processo Penal estabelece que a competência constitucional do Tribunal do Júri atrai os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra vida. Dessa maneira, uma vez pronunciados os réus pelo delito doloso contra a vida, deverá o juiz remeter a julgamento pelo Conselho de Sentença os delitos que guardem relação de dependência, sem efetuar análise de mérito ou admissibilidade quanto a ele, admitindo o afastamento do crime conexo apenas caso haja manifesta ausência de justa causa. [...]

Assim, refuto a tese de absolvição sumária ou impronúncia quanto ao delito do art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013, eis que em virtude do relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil que aponta a possível motivação do crime e o
modus operandi
do delito, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que o delito seja apreciado pelo Tribunal do Júri. Dessa maneira, cabível a pronúncia dos imputados também pelos crimes art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013, art. 311,
caput
, do Código Penal, art. 129, § 1º, inc. I, c/c art. 29, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal, art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 244-B,
caput
, e § 2º da Lei n.º 8.069/1990, todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal. [...]

7) Dispositivo

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
julgo admissível
ser sustentada em plenário a acusação em face dos denunciados
Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa e Nailson da Silva Negrão
, para
os pronunciar como incursos no art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013; art. 311,
caput
, do Código Penal; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal; art. 129, § 1º, inc. I, c/c art. 29, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal; art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 244-B,
caput
, e § 2º da Lei n.º 8.069/1990, todos os delitos na forma do art. 69 do Código Penal

[...].”
(
Tabatha Tosetto
, juíza de Direito - ID 239126387)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 522.1.01.9191.2023.124024-A01 (ID 239126180), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 239126180), fotografias (ID 239126180), Laudo Pericial nº 522.2.17.9191.2023.105397-A01 (ID 239126246), Laudo Pericial nº 522.3.10.9191.2023.105394-A01 (ID 239126.247) e relatórios policiais (ID 239125215/ID 239126202), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Katia Martins Gontijo, investigadora de Polícia (ID 239125220), Mariana Galassi Pavan, investigadora de Polícia (ID 239125220), Raimundo Reis de Souza Araújo, testemunha (ID 239125223), Kallyta Fernandes Silva, filha da vítima (ID 239125230), Leonaldo Souza de Godoi, testemunha presencial (ID 239125234), Wallita Gonçalves Miranda, namorada do recorrente NAILSON DA SILVA NEGRÃO (ID 239125237), Alessandro Mendes da Silva, adolescente (ID 239125240), NAILSON DA SILVA NEGRÃO, recorrente (ID 239125244), Ray Edwardo de Souza dos Santos, codenunciado (ID 239125244), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, recorrente (ID 239125247), Edileuza Maria Rodrigues Pinto, testemunha (ID 239126162), Alvaro Vitor Genevro, vítima (ID 239126163), Adeilde Fernandes de Oliveira, testemunha (ID 239126164), Ivo Konsen, testemunha (ID 239126170), Lucia Maria da Silva Gomes, esposa da vítima
Joaquim Fernandes Gomes
(ID 239126172), Angelo Alves Vilamaior Benites, testemunha (ID 239126184).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kallytta Fernandes Silva, filha da vítima (ID 133485780), Lúcia Maria da Silva Gomes, esposa da vítima Joaquim Fernandes Gomes (ID 133485779), Raimundo Reis de Souza Araújo, testemunha (ID 133485778), Álvaro Vitor Genevro, vítima (ID 133485777), Ivo Konsen (ID 133485776), Edileuza Maria Rodrigues Pinto (ID 133485775), Leonaldo Souza de Godói, testemunha presencial (ID 133485773), Adeilde Fernandes de Oliveira (ID 133485772), Ângelo Alves Vilamaior Benites (ID 133485771), Tamyres Marques Nogueira, testemunha (ID 133485770), Kátia Martins Gontijo, investigadora de Polícia (ID 133485769 e 133485768), Lusney Martins Negreiros, investigador de Polícia (ID 133485767), Valério Carvalho da Guarda, investigador de Polícia (ID 133485766), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, recorrente (ID 133485765), NAILSON DA SILVA NEGRÃO, recorrente (ID 133485763), e Ray Edwardo de Souza dos Santos, codenunciado (ID 133485764).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Kallytta Fernandes Silva [filha da vítima] declarou, na Delegacia de Polícia, que seu pai
“JOAQUIM era proprietário de uma pequena loja de compra e vende de motos, denominada ‘MOTOS VARÃO’, localizada na Av. Rio Grande do Sul, bairro União”; “trabalhava com seu pai na loja, lhe prestando auxílios diversos”; “no dia de ontem 26/06/2023,
por volta das 16h00min”; “se encontrava sentada ao lado de JOAQUIM
, na frente da loja, um pouco atrás das motocicletas, ocasião em que visualizou um veículo
FIAT UNO DE COR BRANCA de duas portas, faltando uma calota na roda de trás, parando em frente a loja, ao passo que de pronto a depoente reconheceu a pessoa de ALESSANDRO MENDES DA SILVA (menor de idade)
, tendo em vista que já o conhecia de vista, da praia, e também ALESSANDRO começou a seguir a depoente no Instagram, e quando via a depoente na rua, ele dizia ‘OI K. FERNANDES’), se referindo ao seu nome de usuário”; “tão logo o veículo parou,
ALESSANDRO fez muita força para levantar o banco do carona dianteiro, e quando conseguiu, desceu de lá 2 homens, que saíram do veículo passaram no meio das motos e caminharam na sua direção e de JOAQUIM”; “ao ver um dos homens sacou uma arma de fogo da cintura, JOAQUIM se levantou”; “correu para o salão de beleza que fica ao lado”
; “JOAQUIM pegou uma cadeira e tentou se defender, mais o homem começou a realizar diversos disparos na direção de JOAQUIM, que conseguiu sair correndo”; “o veículo deu a volta e seguiu na direção em que JOAQUIM havia corrido”; “ficou dentro do salão por algum tempo, e em seguida foi informada de que seu pai se encontrava caído em uma calçada no próximo quarteirão”; “correu até lá e viu seu pai caído na calçada, ensanguentado, já sendo atendido pelo corpo de Bombeiros”; “inquirida se uma criminoso chegaram a dizer alguma coisa, afirma que não disseram nada”; “
viu apenas um dos homens com a arma na mão”
; “inquirida se seu pai havia mencionado alguma briga e/ou alguma rixa com alguma pessoa, afirma que não tomou conhecimento de nenhum desentendimento dele com qualquer pessoa”; “não tem conhecimento de dívidas que ele possuía, ressaltando que ele era uma pessoa muito correta e que não gostava de ficar devendo nada para ninguém”; “
fez o reconhecimento pessoal de alguns suspeitos, ao passo que reconheceu a pessoa de NAILSON DA SILVA NEGRÃO como sendo o homem que desceu do veículo e efetuou os disparos, ressaltando que no momento do crime ele estava trajando uma camiseta do time PSG, número 30
; “o atirador estava fazendo uso de um BONÉ, o qual caiu nas dependências da loja, sendo tal objeto entregue a perícia”; “
em relação ao segundo homem que desceu do veículo, afirma que ficou muito apavorada no momento e não reparou nele, não sabendo informar as características
”
(ID 239125230); em Juízo, que
“eu e ele estava sentado”; “estava eu, ele e o Bil, no caso o Ângelo; “c
hegou o Uno de duas portas, quando abriu a porta era o Alessandro, eu já conhecia ele
”; “na hora eu pensei ‘o que esse menino está fazendo aqui?”; “ai ele começou a mexer no banco da frente, porque banco de Uno é duro, né?! Ai o banco foi para frente de uma vez, ai já saiu os dois meninos atirando”; “a
i o que deu o primeiro tiro foi o Nailson
, ai meu pai já saiu correndo e eu já não sei o que aconteceu mais porque eu fiquei para trás e fiquei desesperada gritando”; [“quando chegou o veículo, antes dos indivíduos descerem, você chegou a notar quem estava lá dentro? Quantos eram?”] “a
cho que era só três, o motorista e os dois que desceram”; [“v
ocê chegou a identificar alguém que estava dentro do carro? No momento em que eles se encontravam dentro do veículo?”] “s
ó o Alessandro que ficou dentro do carro, os outros dois desceram
”; [“o
s outros que desceram, você mencionou até no início aqui da sua fala, um era o Nailson? Você conhecia o Nailson? Ele andava com Alessandro?”] “isso, de vista também, mas nunca tive contato de conversar não”; “sim”; [“e o outro indivíduo, você chegou a identificar?”] “n
ão”; [“você não conhecia? Lembra das roupas que ele usava?”] “não, lembrava, mas sumiu tudo da minha cabeça”; [“e a fisionomia? Ele era branco? Moreno? Alto? Baixo? Magro?”] “b
ranco, magro, meio alto, parece que tinha o apelido de gaucinho na rua”; [
“Retomando uma pergunta sobre o dia dos fatos,
você mencionou do Nailson, qual roupa ele estava usando? Se recorda qual roupa ele usava no dia do homicídio?”] “uma blusa colorida, estava escrito Messi nas costas dela”; [“
blusa de futebol? Nome Messi, sabe qual era o número?”] “isso não lembro agora”; [“qual a cor? Você lembra?”] “era misturada com rosa e roxo”; [“n
a delegacia, você se recorda quem efetivamente a Srª. reconheceu lá para os policiais?”] “o Alessandro e o Nailson”; [“o
s policiais mostraram outras fotos para Srª.? Chegou a reconhecer alguém dessa fotos?”] “sim”; [“Quem?”] “agora não me lembro, faz muitos dias já”
(ID 133485764; excertos da pronúncia ID 239126387);

- Leonaldo Souza de Godoi [testemunha presencial] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“enquanto a aguardava o carregamento,
começou a escutar disparos de arma de fogo, e então voltou sua atenção em direção a loja de motos do JOAQUIM, de onde vinha o barulho”; “visualizou JOAQUIM correndo, já se aproximando do depoente, e três homens correndo atrás dele, sendo que um estava bem próximo e os outros dois um pouco mais atrás, distante cerca de 5 metros”; “o homem que estava mais próximo aparentemente não estava portando arma, enquanto que os dois que estavam mais distante corriam atrás de JOAQUIM e efetuavam disparos”; “um deles portava um PISTOLA, que era quem mais atirava, enquanto que o outro atirava menos e o depoente não identificou o tipo da arma”; “JOAQUIM e os três homens passaram ao lado do depoente e seguiram pela rua Jataí, ocasião em que continuaram perseguindo JOAQUIM e efetuando disparos”;
“então o homem que aparentava estar sem a arma veio a cair, e então voltou correndo para a frente da loja do JOAQUIM, ao passo que ele entrou em um veículo FIAT UNO DE COR BRANCA, DUAS PORTAS, e seguiram em direção a rua Anapolis, na direção do local em que JOAQUIM foi encontrado caído posteriormente”
(ID 239125234); na fase judicial, “
ratificou suas declarações, mas justificou que em razão do decurso de tempo entre a data dos fatos e a audiência, não era capaz de descrever a dinâmica dos fatos com os mesmos detalhes, mas que no momento do reconhecimento de pessoas teve certeza quanto ao reconhecimento e a autoria dos suspeitos”
(ID 133485773; excertos da pronúncia ID 239126387);

- Alvaro Vitor Genevro [vítima] declarou, nas fases policial e judicial, que na
“segunda-feira (26/06/2023), como faz de costume, colocou uma cadeira em frente a sua residência, mas do outro lado da rua, e ficou sentado no local”; “já por volta das 16h00min, estando sentado, conforme descrito acima, escutou alguns barulhos semelhante a disparo de arma de fogo, mas a princípio acreditou que eram bombinhas”; “logo em seguida avistou um homem correndo em sua direção e mais três homens correndo atrás dele, sendo que um deles, que estava mais atrás, estava com uma arma semelhante a uma pistola realizando diversos disparos”; “os homens passaram bem próximo, ao passo que um disparo acertou o seu pé direito”; “de imediato parou de olhar para os homens e se atentou para o seu pé, que sangrava e doía”; “por essa razão não acompanhou o sentido em que esse homens seguiram, nem mesmo se retornaram para o local de onde tinham vindo”; “rapidamente vizinhos lhe prestaram auxilio, e minutos depois o corpo de bombeiros chegou no local e fizeram seu encaminhamento para o hospital”; “em razão dos diversos disparos e por ter ficado com medo, e ainda por ter sido alvejado no pé, não se atentou os rostos dos homens, e dessa forma não é capaz de fazer qualquer reconhecimento”; “se conhecia a vítima Joaquim, afirma que não o conhecia, tendo em vista que sai muito pouco de casa”; “num determinado momento a munição de um atirado acabou e ele retirou o carregador e tentou trocar, ocasião em que o declarante não possui certeza, mas acredita que após isso ele efetuou mais dois disparos na direção do homem que corria mais a frente”
(ID 239126163 – fls. 162/164; excertos da pronúncia ID 239126387);

- Edileuza Maria Rodrigues Pinto [testemunha] narrou, perante as autoridades policial e judicial, que

“
no dia 26/06/2023 (segunda-feira),
por volta das 16h00min, estando no interior do salão conversando com uma pessoa que queria cortar o cabelo, momento em que avistou um veículo FIAT UNO DE COR BRANCA parando em frente a loja de JOAQUIM, ocasião em que três homens desceram do veículo, os quais estavam de rosto descoberto, usando apenas boné”
;
“o motorista do veículo também desceu”
; “os três caminharam na direção do JOAQUIM, ocasião em que a depoente viu um dos homens tirar uma arma cintura”; “ao ver que um dos homens estava com uma arma, a depoente correu para dentro do salão, bem como a filha do JOAQUIM”; “
do salão visualizou JOAQUIM usar uma cadeira para tentar se defender e logo em seguida saiu correndo, enquanto que os homens correram atrás de JOAQUIM e efetuando diversos disparos”; “um dos homens voltou para o veículo, manobrou e seguiu na direção da rua Jataí, sentido em que JOAQUIM havia corrido”
; “ficou dentro do salão com a filha de JOAQUIM, e pouco tempo depois já começou a chegar a notícia de que JOAQUIM estava caído em uma rua próximo”
(ID 239126162; excertos da pronúncia ID 239126387);

- Ivo Konsen [testemunha] revelou, em ambas as fases da persecução penal, que
“
após conversar com EDILEUZA e estar se encaminhando para sua motocicleta, notou que um veículo FIAT UNO de cor branca parou em frente a loja de motos e viu que três homens desceram do veículo, sendo que os dois primeiros se dirigiram ao encontro de JOAQUIM, e estando eles armados, começaram a deferir disparos contra JOAQUIM, que saiu correndo sentido centro”
; “antes de correr, JOAQUIM ainda lutou contra eles utilizando uma cadeira”; “os três homens correram atrás de JOAQUIM, ocasião em que um deles retornou para o veículo e o mesmo saiu do local seguindo na direção em que JOAQUIM havia corrido”; “
notou que os três homens que saíram do veículo estavam todos portando armas de fogo, não sabendo precisar o tipo das armas”
; “tentou se afastar, pois os disparos passaram bem próximos dele”; “após todos se afastarem, ficou no local alguns minutos e foi embora, ao passo que só algum tempo depois tomou conhecimento de que os homens tinham alcançado JOAQUIM e matado ele”; “a ação foi muito rápida e assustadora, e ainda por ter tentado se esconder para não ser atingido, não consegue descrever as características físicas dos criminosos, nem mesmo as vestimentas”; “também não possui condições de realizar qualquer reconhecimento fotográfico e/ou pessoal”
(ID 239126170; excertos da pronúncia ID 239126387);

- Angelo Alves Vilamaior Benites [testemunha] revelou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que

“
tão logo chegou na loja, entregou o dinheiro para JOAQUIM”; “
ficou na loja por algum tempo, ao passo que JOAQUIM se sentou na frente da loja, ao lado da KALLYTAM, enquanto que o depoente ficou sentado próximo a ele de costas pra rua”; “num determinado momento notou que um FIAT UNO de cor branca parou em frente a loja, ao passo que o motorista ficou ‘LUTANDO’ com o banco para levantar ele, e quando conseguiu levantar, dois homens desceram do veículo”; “ao ver que um dos homens que desceu levantou a blusa para sacar uma arma de fogo e caminhando na direção de JOAQUIM, o depoente então começou a correr e gritou corre JOAQUIM”; “então correu para uma rua próxima
, e em frente a casa do ‘homem do fluminense’, veio a tropeçar e cair”; “ao se levantar
viu que JOAQUIM passou ao seu lado correndo e gritando ‘CHAMA A POLICIA BIL’, e atrás dele dois homens passaram correndo atrás deles, e ambos efetuando disparos”
; “correu no sentido contrário e entrou na tabacaria Faraó, onde ficou escondido”; “algum tempo depois, vendo que a situação tinha se acalmado, voltou para a loja, pegou sua motocicleta e ficou procurando por JOAQUIM, ao passo que entrou em uma rua que não sabe o nome e viu que JOAQUIM estava caído na calçada de uma residência, imóvel, aparentando estar morto”; “diversas pessoas começaram a chegar no local”; “na queda o seu celular veio a quebrar, e por tal motivo não chegou a ligar para a Polícia, mas viu que populares estavam ligando”
(ID 239126184; ID 133485764);

- Kátia Martins Gontijo, Lusney Martins Negreiros e Valério Carvalho da Guarda [investigadores de Polícia]

relataram, na fase judicial,
“a apuração iniciou em virtude do reconhecimento de um dos autores do crime, pela filha da vítima, que apontou o adolescente Alessandro como motorista do veículo”; “de posse dessa informação, diligenciaram à residência de Alessandro, mas não o localizaram”; “em diligência, receberam informações anônimas de que Alessandro frequentava regularmente a casa do suspeito Nailson, sendo que poderia estar escondido lá”; “ao chegar na casa do Nailson, foram atendidos por ele e notaram que Nailson estava vestido com a mesma camisa utilizada por um dos atiradores na empreitada criminosa, uma camisa do time Paris Saint German, de cores rosa e azul, com número 30 (trinta) nas costas e o nome do jogador Messi, além da semelhança física entre Nailson e o atirador flagrado nas imagens do salão de beleza da Srª Edileuza Maria”; “assim, adentraram na casa e localizaram o suspeito Alisson Phelipe, que guarda semelhança física com outro atirador flagrado pelas câmeras de segurança do salão de beleza, além de Ray Edwardo e da suposta namorada do imputado Nailson”
(excertos da pronúncia ID 239126387);

- Wallita Gonçalves Miranda [namorada do recorrente NAILSON DA SILVA NEGRÃO] informou, perante a autoridade policial, que

“embarcou para esta cidade e chegou no domingo (25/06/2023) por volta das 21h00min, onde NAILSON já lhe aguardava; fazendo uso de um veículo hatch de cor preta, seguiram pela cidade, ao passo que comeram em uma pastelaria e foram para a casa de NAILSON, (local onde foi realizada a abordagem no dia de hoje); no domingo a noite não havia ninguém na residência, tendo passado a noite a sós com ele; na segunda-feira pela manhã chegou na casa a pessoas de ALISSON PHELIPE, que tomou banho e ficou ali conversando com a declarante e NAILSON; já por volta das 11h00min a declarante e NAILSON seguiram com o veículo de cor preta para casa da cunhada de NAILSON, onde almoçaram; logo depois do almoço saíram da cunhada de NAILSON e seguiram até a casa de senhor que mora no mesmo bairro que NAILSON, ao passo que ele deixou o carro e seguiram a pé até a casa de NAILSON, onde pegaram um FUSCA de cor vermelha e voltaram para a casa da cunhada de NAILSON, local onde estavam anteriormente; ficaram no local até por volta das 14h00min e então foram embora, sendo que em um posto de gasolina o FUSCA deu problema e os dois voltaram para casa a pé, passando pela passarela; tão logo chegaram em casa, tomou banho e foi dormir, assim como NAILSON; no momento em que estavam no quarto, a pessoa de RAY chegou na residência; estava com muito sono, dormiu profundamente até por volta das 18h30min, e quando acordou apenas o NAILSON estava em casa; à noite saíram para jantar em um espetinho e depois voltaram para casa; não sabe informar o horário que RAY e ALISSON chegaram, mas que já era tarde da noite; não sabe informar se NAILSON saiu de casa quando a declarante estava dormindo, pois dormiu muito profundamente; não viu NAILSON e nem RAY e ALISSON conversando sobre o cometimento de qualquer crime; não visualizou nenhuma arma de fogo na residência; não chegou a ver ALISSON, NAILSON e/ou RAY fazendo uso de uma veículo FIAT UNO DE COR BRANCA; hoje no período da manhã, não sabendo precisar o horário, enquanto os dormiam, escutaram alguém chamando no portão, e quando NAILSON foi atender, se deparou com Policiais Civis, que entraram na residência e fizeram a abordagem; não tem nenhum envolvimento em qualquer crime e seque tinha conhecimento da ocorrência de um homicídio nesta cidade no dia de ontem, tendo tomado conhecimento apenas nesta delegacia”
(ID 239125237);

- Alessandro Mendes da Silva [adolescente] declarou, na Delegacia de Polícia, que
“sobre sua relação com a pessoa de ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, afirma que ele é um colega, e em relação ao local onde ele reside, afirma o declarante que não sabe informar”; “em relação a pessoa de NAILSON DA SILVA NEGRÃO, afirma que ele também é colega e reside em uma casa vizinha a sua”; “em relação a pessoa de RAY EDWARDO DE SOUZA DOS SANTOS, afirma que também é um colega, não sabendo informar o local onde ele reside”; “inquirido sobre sua relação com o veículo FIAT UNO DE COR BRANCA PLACA NJQ3D18 e motivo de ter contratado um guincho para levá-lo até um chaveiro no dia 13/08/2023, neste momento em conversa com seu Advogado, e afirma que deseja seu direito constitucional de permanecer em silêncio”
(ID 239125240 – fls. 73);

- Tamyres Marques Nogueira [testemunha] declarou, em Juízo, que na data do homicídio,
“estava na “praia da baiuca” juntamente com os acusados Ray Edwardo e Alisson Phelipe, além de várias outras pessoas, narrando que naquela oportunidade fizeram churrasco, beberam e por lá permaneceram até por volta das 18h”
(ID 133485770);

-

Ray Edwardo de Souza dos Santos [codenunciado] negou a autoria em ambas as fases da persecução penal, afirmando não ter qualquer envolvimento nos delitos;
“conhece NAILSON e ALISSON PHELIPE GAUCHINHO há aproximadamente 01 ano e 06 (seis) meses aproximadamente; no dia 26/06/2023 na parte da manhã, por volta das 10h00 estavam presentes na casa de NAILSON, ALISSON, LAÍS, sua convivente, que ficou na residência até por volta das 05h00 quando a levou perto da casa de sua genitora, e a mulher que veio de Canarana para ficar com NAILSON, não sabendo informar seu nome”; [...] “em relação a imputação que lhe é atribuída afirmou que no dia 26/06/2023 acordou por volta das 10h30 e acompanhado de ALISSON foram para BAIUCA; chegou na ‘baiuca’, local também conhecido como ‘PORTO DA DONA STELA’ em torno das 13h00, o irmão de ALISSON já estava no local; indagado o nome do irmão de ALISSON, disse que não sabe; depois desceram para um local na beira do rio ficaram sentados numas mesas; NAILSON não se fazia presente no local; permaneceram no local até por volta das 17:30, quando saíram de lá, passaram pelo beco e subiram a rua do hospital municipal desta cidade”;[...] “ficou no local até por volta das 18h30 e ‘GAUCHINHO’ foi para a casa de NAILSON para tomar banho e fazer o janta”; [...] “nega que tenha praticado e/ou participado do crime de homicídio da vítima JOAQUIM FERNANDES GOMES, afirmou não que participou dos atos de execução do crime, disse " eu nem atravessei para o outro lado, só no período da madrugada era 00:00 fui até a casa de Laís para buscar a chave e retornei para sua casa localizada na Rua Luzia Pereira, 51B" e depois rumou para casa de NAILSON e pernoitou no local, afirmando que no dia seguinte foi foram abordados e detidos”; [...] “sobre sua relação com o adolescente ALESSANDRO, afirmou "nenhuma mais, eu fui preso por causa dele e aí perdi a amizade com ele"; QUE foi acusado por tráfico de drogas e corrupção de menores; desde o mês de março do ano passado (2022) não conversa com ele; ALISSON estava morando na casa de NAILSON há um mês, desde quando veio da fazenda; no dia 26/06/2023 não esteve na presença de ALESSANDRO; ALESSANDRO reside duas casas próximas a casa de NAILSON; se ALESSANDRO frequentava a casa de NAILSON respondeu: ‘bem pouco’; se nessas vezes que ele (ALESSANDRO) frequentou a casa de NAILSON o interrogando mantinha contato com ele, respondeu que não; ele sempre conversava com NAILSON, até ele pedir emprestado uma bateria de NAILSON; a bateira era do fusca de NAILSON, afirmando que ele não havia emprestado a Alessandro, mas no outro dia ele devolveu; ALESSANDRO tinha um veículo uno, não se recorda a cor, afirmando que não viu esse veículo; nunca viu NAILSON utilizando o veículo com ALESSANDRO; no dia do homicídio viu NAILSON por volta das 18:30 quando foi chama-lo para jogar bola, afirmando que foram para a praça perto da ‘Sorveteria Sorvetão’, acrescentando que foi ele, NAILSON e WALLITA; ficou na praça até por volta das 20h00, e foi na casa de ALAN para usar o telefone da esposa dele para mandar mensagem para LAÍS, sua ex companheira; durante o tempo que permaneceu na casa de NAILSON viu ALESSANDRO na casa dele, 'bem pouco', disse ‘acho que ele estava ficando na casa de uma ficante dele de nome NICOLE’; viu o veículo uno branco de portas debaixo do pé de manga, há umas duas semanas; não sabe informar a quem pertencia esse veículo; no dia do ocorrido não fez uso do veículo UNO BRANCO, afirmando que não tem relação alguma sobre os fatos que lhes são imputados, disse ‘eu passei o dia na praia com o GAUCHINHO, não matei ninguém’; se é faccionado respondeu que não; há 03 dias está usando a camiseta azul, shorts e chinelo; se conhecia a vítima JOAQUIM, respondeu que não”
(ID 239125244 - fls. 87/88);

- NAILSON DA SILVA NEGRÃO [recorrente] negou a autoria, na fase policial, alegando que
“as pessoas de RAY EDWARDO e ALISSON PHELIPE, que se encontravam em sua residência quando da abordagem policial, são seus amigos, mas que eles não residem em sua companhia”; “ALISSON reside uma fazenda e estava na casa do interrogando a cerca de 3 dias”; “RAY EDWARDO chegou no local na segunda-feira a noite e pediu para dormir na casa do interrogando, pois ele morava longe e estava cansado, não querendo seguir para a casa dele naquele horário”; “sobre sua relação com a pessoa de WALITA, afirma que a conheceu pelas redes sociais, sendo que ela reside na cidade de Canarana-MT”; “ela chegou nesta cidade no domingo por volta das 21h00min e ao chegar, a buscou fazendo uso de um veículo FIAT PALIO de cor preta, emprestado pelo amigo conhecido como ‘BITA’, que reside no mesmo bairro”; “sobre sua relação com o menor ALESSANDRO, respondeu: ‘nenhuma, eu não troco mais ideia com ele”; “confirma que ALESSANDRO reside duas casas para frente da casa em que reside”; “já foi amigo de ALESSANDRO, mas atualmente não tinha mais amizade com ele, pois ALESSANDRO teria ‘ficado’ com uma menina que estava ‘ficando”; “sobre onde se encontra na segunda-feira no período da tarde, esclarece que juntamente com WALITA almoçaram na casa do irmão do interrogando (CEBOLA), que reside no bairro Toneto”; “após almoçarem, por volta 13h00min, já tendo devolvido o veículo FIAT PALIO e ter pegado o seu veículo FUSCA, seguiram com destino a sua casa, e no momento em que parou no Auto Posto Uirapuru para abastecer, o veículo apresentou um problema na embreagem e o veículo foi deixado em frente ao posto, ocasião em que o interrogando e WALITA seguiram a pé até a praia, ficaram um pouco no local, atravessaram a passarela e seguiram para uma sorveteria em frente a uma tabacaria, ficaram um pouco de tempo no local e depois voltaram a pé para casa, acreditando que tenha chegado em casa por volta das 16h00min”; “passou a tarde toda em casa e até o anoitecer”; “já a noite, não sabendo precisar o horário, foi jogar futebol na praça e depois foi WALITA jantar em um espetinho, voltando para casa”; “se se encontrou com ALISSON, RAY e ALESSANDO na segunda-feira a tarde, afirma que não os encontrou”; “se fez uso de uma veículo FIAT UNO DE COR BRANCA na segunda-feira ou em outras datas, afirma que nunca fez uso de tal veículo”; “no momento de sua abordagem estava fazendo uso de uma CAMISA DO TIME PSG nº 30, colorida, afirmando que estava sem camisa, mas quando ouviu o chamado no portão, pegou a camisa no guarda roupas e vestiu, ressaltando que é de tamanho pequeno, pois é de mulher”; “sobre os objetos de informática da Prefeitura de Nova Xavantina encontrado na residência do RAY, que não tem conhecimento desses objetos e que nunca esteve na casa dele”; “não se encontrou com os investigado na tarde da segunda-feira, que nunca fez uso do veículo FIAT UNO BRANCO e que não tem nenhuma relação com a prática dos crimes que lhe são imputados”; “nega ser membro de qualquer facção criminosa”; “alega que pode ser colhido imagens de câmeras pela cidade para provar que não cometeu tal crime”
(ID 239125241 - fls. 78/79);

- ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA [recorrente] também negou a autoria, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, afirmando que
“vem a esta cidade e pernoita na casa de NAILSON, afirmando que hospedou-se na casa de Nailson somente na segunda feira (26/06/2023) quando chegou na cidade por volta das 06H00”; “a imputação que lhe é feita não é verdadeira, apresentando sua versão dos fatos dizendo que ao chegar da fazenda foi direto para casa de Nailson, depois foi até a casa de ALAN JÚNIOR e de lá foi para a casa de sua irmã MIRELA que não sabe informar o endereço, entretanto, informou que ela reside na rua detrás da casa de NAILSON”; “de lá foi para baiuca acompanhado de RAY, informando que era por volta das 14h00; “saíram de lá as 17h00”; “estavam presentes no local, o interrogando, RAY, WALLACE e a mãe dele, CARLOS e a esposa, e alguns familiares de WALLACE”; “o interrogando e RAY retornaram e foi para a casa da irmã, e depois por volta das 21h00/22h00 encontrou com RAY em frente a casa de NAILSON, quando ele retornava da casa de ALAN”; “ficaram na casa de NAILSON, até o dia seguinte quando foram abordados pelos policiais”; “conhece RAY há 05 meses e NAILSON há 04 anos ou mais, afirmando que a relação entre eles é de amizade”; “NAILSON tem como profissão a de eletricista e a do interrogando é de servente e ajudante”; “na casa de NAILSON moram ele e RAY, que saiu da casa dele e ficou lá até arrumar uma casa”; QUE, “RAY tinha outro endereço residencial, porém não sabe informa-lo”; “conhece ALESSANDRO há 04 ou 05 meses, relatando que não conversam mais, pois ele pegou emprestado sua moto HONDA 125, de cor preta, carenagem preta com verde e esta moto era de sua propriedade e está apreendida nesta delegacia de polícia, pois ele estava com drogas no dia do ocorrido e ele não lhe pagou o valor da moto”; “NAILSON NÃO esteve presente na baiuca com o interrogando e RAY, afirmou que ele permaneceu na companhia da mulher dele e o viu no dia 26/06/2023 era cerca de 21h00”; “não conhecia a vítima JOAQUIM FERNANDO GOMES, afirmando que tomou conhecimento do homicídio quando estava na baiuca, que alguém viu por grupo de celular”; “não esteve com ALESSANDRO no dia 26/06/2023”; “ALESSANDRO é amigo de NAILSON e frequentava a casa dele, porém afirmou que não mantinha contato com ele quando estava no local”; “não sabe informar se ALESSANDRO possuía veículo”; “no dia do ocorrido não fez uso do veículo UNO BRANCO, afirmando que não tem relação nenhuma sobre os fatos que estão sendo lhe imputados disse ‘eu não tenho nada a ver com isso, isso não faz sentido’”; “refuta os fatos, afirmando que para comprovar alegações afirma que esteve no Posto Oliveira para encher o pneu da bicicleta, pois estava murcho e neste momento estava acompanhado de RAY e acrescentou que era por volta das 14h00 quando foram descendo e depois passaram pelo beco e desceram para baiuca”; “no dia do fatos estava vestido de camiseta branca da seleção brasileira e shorts estampado com verde e chinelos, consignando que é a roupa que está vestido e um boné de cor preto com detalhe verde com símbolo da marca ‘lacoste’, ressaltando que não praticou o crime de homicídio”; “não integra facção criminosa”; “inquirido se ALESSANDRO é faccionado, respondeu ‘não sei da vida dele’”
(ID 239125247 – fls. 94/95).

Pois bem.

Verifica-se que a vítima [Joaquim Fernandes Gomes] estava na calçada de seu estabelecimento comercial denominado “Varão Motos”,

d
quando 3 (três) agentes chegaram ao local, em um veículo Fiat UNO, cor branca, placas NJQ-3D18, e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que conseguiu fugir, mas foi perseguida, atropelada e atingida por outros projéteis,
que teriam sido desferidos por integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, cujo atropelamento e tiros causaram múltiplas lesões [
“escoriação no joelho direito e esquerdo, perfuração por projétil de arma de fogo no hemitorax esquerdo e flanco esquerdo, saindo posterior sem penetra em cavidade, ferimento por projetil de arma de fogo no terço inferior do braço direito, saindo medial levando a fratura do úmero. Escoriação na região dorsal à esquerda e escoriação no ilíaco e escoriação na região lombar à esquerda”; “do atropelamento resultou na fratura do fígado extensa e fratura craniana posterior em todo extensão dos parietais”
] e morte por
“hemorragia e traumatismo craniano”
,
conforme depoimento das filha da vítima [
Kallytta Fernandes Silva], das
testemunhas presenciais
[Leonaldo Souza de Godoi, Angelo Alves Vilamaior Benites, Edileuza Maria Rodrigues Pinto e Ivo Konsen] e
Laudo Pericial de Necropsia nº 522.1.01.9191.2023.124024-A01 (ID 239126180 – fls. 192/214).

Igualmente, que o condutor do veículo Fiat Uno foi identificado por
Kallytta Fernandes Silva [filha da vítima] como Alessandro Mendes da Silva [adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade], a qual o conhecia por tê-lo visualizado
“na praia”
, bem como porque o adolescente passou a segui-la na rede social Instagram
“e quando a via na rua, dizia ‘OI K. FERNANDES’, se referindo ao seu nome de usuário”.
A filha da vítima reconheceu, ainda, o recorrente
NAILSON DA SILVA NEGRÃO como um dos executores que desceu do veículo e efetuou disparos de arma de contra seu pai, momento em que vestia “
uma camiseta do time PSG, número 30”.

E mais. A testemunha [
Leonaldo Souza de Godoi], ao reconhecer os executores, individualizou as condutas do recorrente ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA
“como sendo a pessoa que portava a pistola e efetuava mais disparos”
e do recorrente NAILSON DA SILVA NEGRÃO
“como sendo a pessoa que corria um pouco mais atrás da vítima e juntamente como ALISSON efetuava disparos
” (ID 239125235 – fls. 61) e confirmou, em Juízo, não existir dúvida quando os reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia (ID 239126387).

Essas narrativas [da filha da vítima e das testemunhas presenciais] presenciais estão corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de polícia [
Kátia Martins Gontijo, Lusney Martins Negreiros e Valério Carvalho da Guarda], em Juízo, de que o recorrente NAILSON DA SILVA NEGRÃO
“estava vestido com a mesma camisa utilizada por um dos atiradores na empreitada criminosa, uma camisa do time Paris Saint German, de cores rosa e azul, com número 30 (trinta) nas costas e o nome do jogador Messi”,
no momento da prisão, bem como que o recorrente ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA
“guarda semelhança física com outro atirador flagrado pelas câmeras de segurança do salão de beleza”.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, a escusa do recorrente [
ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA] de que estava em local distinto, no momento do homicídio, “
corroborada pela testemunha Tamyres Marques (ID 133485770) e as imagens de ID 144715773, 144715774 e 144715775, isso não é suficiente para afastar a sua possível autoria, visto que entre o local apontado pelo álibi e o local do crime, seria possível que o imputado se deslocasse entre um ponto e outro, considerando a distância entre eles. Não obstante, há de ser considerado o depoimento de Tamyres com ressalva, visto que dentre as diversas pessoas que supostamente estavam no local, as quais parte eram amigas do implicado, apenas Tamyres se dispôs a prestar depoimento e corroborar a versão do acusado”.
Igualmente, a assertiva do recorrente [
NAILSON DA SILVA NEGRÃO]
“
fica prejudicada pelo relatório complementar de investigação n.º 2023.13.62198, que apura a diferença entre o fuso horário da câmera que registrou o suposto homicídio e o da filmagem que registrou a passagem do acusado em outra localidade, sendo que, tratando-se de perímetro urbano, seria perfeitamente possível que o acusado estivesse no local do crime no momento do fato”

(
Tabatha Tosetto
, juíza de Direito - ID 239126387).

Registre-se que
a existência de duas teses antagônicas não afasta a competência do Tribunal do Júri, a quem compete analisar as provas [com profundidade] e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados (TJMT, RSE nº 74496/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.8.2016;
RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 6.5.2022
).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE nº 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do homicídio atribuído aos recorrentes [
ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA e NAILSON DA SILVA NEGRÃO
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora do motivo torpe no fato de que a vítima foi morta porque teria
“amizade/sociedade com Lucas Magalhães, suposto integrante de facção criminosa rival a dos acusados”.

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Kátia Martins Gontijo, Lusney Martins Negreiros e Valério Carvalho da Guarda], bem como da informante [Kallyta Fernandes Silva] e das testemunhas [Ângelo Alves Vilamaior Benites e Leonaldo Souza de Godói] de que a vítima possuía envolvimento com membro da facção PCC.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
Joaquim Fernandes Gomes estava em seu ambiente de trabalho [
“Varão Motos
”]
desarmando, quando
os recorrentes teriam descido do carro e efetuado disparos de arma de fogo. Em seguida,
“o perseguiram com um veículo automotor, o atropelando, e causando sua morte”,
consoante declarações das informantes/testemunhas presenciais [Kallytta Fernandes Silva, Leonaldo Souza de Godoi, Angelo Alves Vilamaior Benites, Edileuza Maria Rodrigues Pinto e Ivo Konsen].

Os disparos de arma de fogo efetuados por 2 (dois) agentes contra vítima desarmada, que teria sido perseguida e atropelada,

podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0001653-79.2019.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 14.8.2023).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em
total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afigura impertinente.

Sobre a organização criminosa [FATO 1], as declarações dos investigadores de Polícia [Kátia Martins Gontijo, Lusney Martins Negreiros e Valério Carvalho da Guarda] são no sentido de que os recorrentes [ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA e NAILSON DA SILVA NEGRÃO] e o adolescente [
Alessandro Mendes da Silva]
seriam integrantes da organização criminosa [“Comando Vermelho”] e concorreram para o cumprimento da ordem de matar a vítima porque possuiria vínculo de amizade/sociedade com Lucas Magalhães da Silva, que seria membro facção rival [
“
Primeiro Comando da Capital – PCC”
] e reside no Estado do Pará.

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.
O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa
.”
(RSE NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022 - grifado)

Noutra senda, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Quanto à adulteração de sinal identificador de veículo [FATO 2] e

posse de drogas para consumo pessoal [FATO 5],
os investigadores de polícia
[Kátia Martins Gontijo, Lusney Martins Negreiros e Valério Carvalho da Guarda] ressaltaram que, no momento da
apreensão do Fiat Uno utilizado no crime, o veículo estava “
com um amassado no capô dianteiro e com marcas de sangue
” e também com as
“duas placas estavam adulteradas com um espécie de fita na cor preta, a fim de modificar a numeração, pois a princípio aparentava ser a placa NJQ8D18, mas na realidade era NJQ3D18, sendo utilizado a fita para transformar o ‘3’ e um ‘8’"
. Além disso, foram encontradas no interior do automóvel 1 (uma) embalagem com porções de cocaína, com peso de 11,14g (onze gramas e catorze decigramas), conforme Laudo Pericial nº 522.3.10.9191.2023.105394-A01 (ID 239126247), a caracterizar o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06
.

O c. STJ reconhece
“a tipicidade da conduta de alterar a placa de veículo automotor através de fitas adesivas ou qualquer outro meio, como na hipótese, tendo em vista que a placa é sinal externo de identificação”
(AgRg no REsp n. 2.083.951/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12.12.2023).

Além disso, na mesma oportunidade do homicídio consumado [Centro Comercial, Nova Xavantina/MT, no dia 26.6.2023, por volta das 16h], os recorrentes teriam atingido a vítima Alvaro Vitor Genevro - de 88 (oitenta e oito) anos de idade - com um projetil de arma de fogo em “
seu pé direito”
[FATO 4]
,
consoante narrativas dessa vítima, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, oportunidades nas quais informou que
“rapidamente vizinhos lhe prestaram auxilio, e minutos depois o corpo de bombeiros chegou no local e fizeram seu encaminhamento para o hospital”
(ID 239126163 – fls. 162/164; excertos da pronúncia ID 239126387).

Em relação à corrupção de menor [FATO 7], o
adolescente [Alessandro Mendes da Silva], de 16 (dezesseis) anos de idade, teria sido o responsável por conduzir o veículo automotor utilizado no homicídio, segundo declarações de
Kallytta Fernandes Silva [filha da vítima], nas fases policial e judicial.

A inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do e. STJ.

Conforme destacado pela i. PGJ,
“no interesse da citada organização criminosa ALISSON, NAILSON e o adolescente ALESSANDRO MENDES DA SILVA mataram a vítima JOAQUIM FERNANDES GOMES (FATO 03), ofenderam a integridade corporal da vítima ÁLVARO VITOR GENEVRO, idoso a época com 88 (oitenta e oito) anos de idade, bem como praticaram os delitos indicados no FATO 02 (adulteração de sinal identificador de veículo), FATO 05 (porte de drogas para consumo próprio), e FATO 07 (corrupção de menor)”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 248809180).

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, 24.5.2018; REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

Portanto, os crimes conexos [organização criminosa armada, lesão corporal grave, adulteração de sinal identificador de veículo e posse de drogas para consumo pessoal] também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024